Tribunal: TJSP
Processo: 2261703-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial fundada na locação de imóvel não residencial. Débitos decorrentes de locação. Penhora de ativos financeiros via BacenJud em nome da executada. Recursos provenientes de repasse do Poder Público Municipal, recebidos com finalidade de aplicação compulsória social na educação infantil, assistência social e saúde de menores. Art. 833, IX, do

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial fundada na locação de imóvel não residencial. Débitos decorrentes de locação. Penhora de ativos financeiros via BacenJud em nome da executada. Recursos provenientes de repasse do Poder Público Municipal, recebidos com finalidade de aplicação compulsória social na educação infantil, assistência social e saúde de menores. Art. 833, IX, do CPC/15. Impenhorabilidade. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000108733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261703-50.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CENTRO DE APOIO À SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, é agravado
MASTER ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2261703-50.2019.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2261703-50.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: CENTRO DE APOIO À SAÚDE E ASSISTÊNCIA
SOCIAL
AGRAVADA: MASTER ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
LTDA.
3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
V O T O No 39791
Agravo
de
instrumento.
Execução de título extrajudicial fundada na locação de
imóvel não residencial. Débitos decorrentes de locação.
Penhora de ativos financeiros via BacenJud em nome da
executada. Recursos provenientes de repasse do Poder
Público Municipal, recebidos com finalidade de
aplicação compulsória social na educação infantil,
assistência social e saúde de menores. Art. 833, IX, do
CPC/15. Impenhorabilidade. Agravo provido.
1. Agravo de instrumento interposto de decisão
monocrática que rejeitou impugnação ofertada à penhora de ativos
financeiros via BacenJud no montante de R$ 194.944,08, nos autos da
execução de título extrajudicial fundada na locação de imóvel não
residencial. A agravante sustenta impenhorabilidade absoluta dos
valores, dada a natureza de recursos provenientes de repasse do Poder
Público Municipal, recebidos com finalidade de aplicação compulsória
social na educação infantil, assistência social e saúde de menores; busca
antecipação dos efeitos da tutela recursal, provimento e liberação dos
recursos. Tempestivo e preparado. A hipótese do artigo 995 parágrafo
único do CPC/2015 evidencia-se no feito, justificando-se a concessão de
efeito suspensivo ao agravo em razão da probabilidade e dos riscos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2261703-50.2019.8.26.0000
3
dano grave ou de difícil reparação que certamente advirão com o
prosseguimento do processo na forma prevista na decisão agravada.
Processado com efeito suspensivo. Contraminuta pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Respeitado como sempre o entendimento do d.
juízo “a quo”, o agravo procede.
De acordo com o art. 833, IX, CPC/15, são
impenhoráveis “IX - os recursos públicos recebidos por instituições
privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência
social;(...)”.
O disposto deve ser interpretado, via de regra, sem
reservas, absoluta a impenhorabilidade dos valores destinados à
educação, saúde e assistência social, não se tratando na hipótese sequer
de crédito de natureza alimentar, mas débitos de natureza locatícia.
A agravante juntou termo de colaboração / parceria
celebrado junto à Municipalidade de São Paulo
Secretaria de
Educação, para vigorar a partir de 01o de janeiro de 2018, pelo prazo
inicial de 05 anos, admitida a prorrogação por igual período, parceria com
a finalidade de atendimento às crianças por meio de Centro de Educação
Infantil.
Assim, descabida a penhora de créditos repassados
pela municipalidade, destinados especificamente aos convênios firmados
com o município, devendo a satisfação do crédito do agravado ocorrer
mediante a expropriação de outros bens passíveis de gravame.
No mesmo sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2261703-50.2019.8.26.0000
4
SERVIÇO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE HOMOLOGOU ACORDO
EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA DE 30%
SOBRE O PERCENTUAL DE VERBA REPASSADA PELA MUNICIPALIDADE À
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 833, IX, DO CPC. IMPENHORABILIDADE
ABSOLUTA RECONHECIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de
instrumento improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2057160-22.2018.8.26.0000; Relator (a): Cristina
Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Barra Bonita -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/07/2018; Data de Registro: 19/07/2018)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
Monitória.
Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido da parte exequente
de penhora de eventuais direitos creditórios que a executada possui junto à
Prefeitura do Município de São José dos Campos. Irresignação do credor.
Descabimento. Nos termos do art. 833, inciso IX, do CPC, são impenhoráveis os
recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória
em educação, saúde ou assistência social. Assim, não se mostra cabível a
constrição de eventual crédito repassado pelo Município, porquanto destinado à
saúde. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2107709-02.2019.8.26.0000; Relator (a): Walter
Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos
Campos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2019; Data de Registro:
29/08/2019)
AGRAVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRETENSÃO DE PENHORAR RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS À
APLICAÇÃO
COMPULSÓRIA
NA
ÁREA
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA, NOS TERMOS DO ART. 833, IX, DO
CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. No caso, sendo
incontroverso se tratarem de recursos públicos recebidos pela parte executada
para aplicação compulsória em assistência social, mostra-se correta a decisão
que reconheceu sua impenhorabilidade, não obstante o caráter alimentar dos
honorários advocatícios ora executados. Isso porque são absolutamente
impenhoráveis, nos termos do art. 833, IX, do CPC/2015, os recursos públicos
recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2261703-50.2019.8.26.0000
5
saúde ou assistência social, não se podendo relativizar a proteção legal apenas
porque o 'caput' do art. 833 do CPC/2015 não reproduziu fielmente seu
correspondente da norma processual revogada (art. 649, 'caput', do CPC/1973).
(TJSP; Agravo de Instrumento 2119367-28.2016.8.26.0000; Relator (a): Adilson
de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 12a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 05/07/2016; Data de Registro: 05/07/2016)
Cabe, desta forma, o desbloqueio dos valores
recebidos para aplicação compulsória especificada e penhorados
inexistente circunstância excepcional a legitimar a relativização da
impenhorabilidade, com o respeito devido ao culto juiz monocrático.
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao agravo, nos
termos explicitados.
SOARES LEVADA
Relator